Tribunal: STF
Processo: AI 679308
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL
   MILITAR DE MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE
   RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
2.      Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n.  279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.